Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória expôs adequadamente a conduta delitiva atribuída à apelante, o fato criminoso, a devida tipificação legal e o rol de testemunhas, sem que tenha havido qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, não se olvidando que a decretação de qualquer nulidade, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, demanda a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na espécie. Inclusive, na superveniência de sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte.
2. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a ré desrespeitou e ofendeu agentes públicos que estavam no pleno exercício de seu dever funcional, não se podendo cogitar em absolvição.
3. Aliás, a prova oral e pericial produzidas, sobretudo, deram conta de que a ré se opôs à execução de ato legal, de forma ativa, mediante violência, já que mordeu um policial, bem como ficou agredindo e chutando os policiais, tudo para evitar que fosse detida.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.